Tribunal: TJBA
Processo: 0047473-72.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0047473-72.1997.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDEZIO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMOS ALVES DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso de apelação. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Aplicação do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. Resolução CNJ nº 547/2024. Inaplicabilidade. Valor da execução superior ao limite de R$10.000,00. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a tese firmada no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ nº 547/2024 para extinguir execução fiscal cujo valor consolidado supera o limite de R$10.000,00 estabelecido para caracterização de execução fiscal de baixo valor.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 autoriza a extinção apenas de execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 delimitou objetivamente o conceito de execução fiscal de baixo valor, fixando o montante máximo de R$10.000,00.

5. O valor consolidado da execução fiscal, no caso concreto, é de R$13.459,16, superando o limite estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça e afastando a incidência da tese do Tema 1.184.

6. Os embargos de declaração julgados pelo Supremo Tribunal Federal esclareceram que a tese de repercussão geral aplica-se exclusivamente às execuções fiscais de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
0047473-72.1997.8.05.0001
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e apelado
EDEZIO SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.